Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012562-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), TALVANIA MARIA ALVES CASTRILLON - CPF: 896.532.031-34 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), OI S.A. (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A audiência de conciliação restou infrutífera ante a não aprovação do plano de pagamento pelos credores, pelo que se afigura prematura, ausente demonstração da probabilidade do direito da Agravante, a suspensão do pagamento das dívidas e processos judiciais movidos contra a devedora, assim como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012562-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
TALVANIA MARIA ALVES CASTRILLON

AGRAVADOS:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TALVANIA MARIA ALVES CASTRILLON contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
promovida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, OI S.A. e BANCO MASTER S.A. (proc. n. 1012202-88.2023.8.11.0006), indeferiu pleito liminar de suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e de abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de restrição de crédito.

Em suas razões, aduz que “
sempre teve o fácil acesso ao crédito, em razão da sua renda e, ao longo dos anos, foi vendo sua situação financeira cada vez mais comprometida, adquirindo cada vez mais empréstimos – concedidos de forma indiscriminada pela parte agravada –, o que lhe causou a famosa “bola de neve”
.

Afirma que todos os descontos autorizados comprometem significativamente sua renda, uma vez que “
possui uma renda líquida de R$ 6.887,59, enquanto tem de despesas mensais no valor de R$ 2.640,00 e de empréstimos mensais para pagar o valor de R$ 5.219,46
”, ou seja, “
está com a integralidade dos seus rendimentos comprometidos, em percentual aproximado de 114,11%, resultando em um saldo negativo mensal de R$ 971,87!
”.

Cita que “
É cediço que o consumidor possui grande parcela de responsabilidade sobre a situação de endividamento, quando se refere aos empréstimos devidamente contratados
(...)
Entretanto, as instituições financeiras também guardam a sua parcela de responsabilidade neste cenário, sobretudo no caso dos autos, ne medida em que fornecem crédito de forma totalmente irresponsável
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada “
a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo agravante, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 213947659).

Em face desta decisão a Recorrente propôs Agravo Interno, reiterando a necessidade de antecipação da tutela, considerando que “
comprovou sua condição de superendividamento, bem como o requisito do mínimo existencial e o disposto no art. 300, do CPC
” (Id. 215762162).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento nos Ids. 217587683 e 219359685.

Ausente contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certidões nos autos.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TALVANIA MARIA ALVES CASTRILLON contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
promovida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E OUTROS, indeferiu pleito liminar de suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses e de abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de restrição de crédito.

Considerando que as razões do Agravo Interno reiteram aquelas já indicadas no instrumental, passo à análise conjunta dos recursos.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, como indicado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o simples fato da parte ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

In casu
, analisando os autos de origem, verifica-se que em 29/08/2024 foi realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera ante a não aprovação do plano de pagamento pelos credores, de forma que será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Destarte, considerando que o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, juntamente com as manifestações dos credores, afigura-se prematura, ausente demonstração da probabilidade do direito da Agravante, a suspensão do pagamento das dívidas e processos judiciais movidos contra a devedora, assim como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do

Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso,
se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
.-

(N.U 1010329-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)
(destaquei)

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, realizada audiência de conciliação, não houve acordo, bem como não foi apresentada PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. (N.U 1006393-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado, como corolário lógico, o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024